Tribunal: STF
Processo: HC 199885
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus de Goiás/GO, em 31 de agosto de 2007, no processo nº 200603743360, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, ante o crime do artigo 1º, incisos I (apropriação de bens e rendas públicas, ou desvio em proveito próprio) e II (utilização, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos), do Decreto-Lei nº 201/1967. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 5 de fevereiro de 2009, proveu parcialmente apelação, absolvendo-o quanto ao crime de apropriação de bens e rendas públicas, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto. Substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proveu, em parte, o recurso especial nº 1.162.179/GO, afastando a perda do cargo público e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, considerada ausência de fundamentação. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. O título condenatório transitou em julgado em 24 de setembro de 2014.
    Inadmitiu o habeas corpus nº 261.353/GO. Deferiu, de ofício, ordem, readequando a pena em 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.
    Os impetrantes apontam constrangimento ilegal decorrente do descompasso entre o título condenatório formalizado, em 26 de junho de 2012, no recurso especial nº 1.162.179/GO, Quinta Turma, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, e o superveniente pronunciamento absolutório em ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos – agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.748.882/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17 de dezembro de 2020. Destacam afastada a autoria.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, buscam a anulação do acórdão no recurso especial nº 1.162.179/GO.
    Vossa Excelência, em 18 de março de 2021, indeferiu medida acauteladora no habeas corpus nº 198.856, impetrado em favor do paciente, no qual noticiado o cumprimento integral da pena restritiva de direitos. 
    2. Extinta a punibilidade do paciente, ante cumprimento integral da pena, tem-se a inadequação da impetração, no que não mais em jogo a liberdade de locomoção – verbete nº 695 da Súmula do Supremo.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem. 
Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator